Tribunal: TJSP
Processo: 2010742-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse - Decisão que concedeu a liminar para determinar a desocupação do imóvel – Pedido de efeito suspensivo indeferido – Decisão que considerou a sensibilidade do caso – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010742-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que são agravantes
LAURINDA VIANA DOS SANTOS e ANTONIO JOSÉ MOREIRA, é agravado
MUNICÍPIO DE DESCALVADO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010742-55.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27447 2/4
VOTO No 27.447
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010742-55.2020.8.26.000
COMARCA: DESCALVADO
AGRAVANTES: LAURINDA VIANA DOS SANTOS E ANTONIO JOSÉ
MOREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DESCALVADO
Juiz de 1a Instância: Ederson Danilo Santos de Vasconcelos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse
- Decisão que concedeu a liminar para determinar a desocupação
do imóvel Pedido de efeito suspensivo indeferido Decisão que
considerou a sensibilidade do caso Decisão mantida Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por LAURINDA VIANA DOS SANTOS e ANTONIO
JOSÉ MOREIRA contra a r. decisão copiada às fls. 61/62 que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse que lhes move o MUNICÍPIO DE
DESCALVALDO, deferiu a liminar para determinar a reintegração da agravada
na posse do imóvel ocupado pelos agravantes.
Os agravantes alegam, em síntese, a excessividade
da liminar concedida e a ausência de atendimento dos interesses da agravada,
uma vez que terá de dispor de um grande aparato para amparar os
agravantes, os quais são pessoas enfermas e portadoras de necessidades
especiais, assim como passará a ser responsável pela manutenção do local.
Neste sentido, requerem a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
indeferindo-se a determinação liminar de reintegração da posse da agravada
no imóvel ocupado pelos agravantes ou, subsidiariamente, concedendo-se a
dilação do prazo para a desocupação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010742-55.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27447 3/4
Os agravantes juntaram petição de fl. 193 opondo-
se ao julgamento virtual.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
194/196) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 200/208).
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 222/224, opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que em
03.09.2019 foi proferida nos autos principais a decisão que concedeu a liminar
inaudita altera parte determinando a reintegração da Municipalidade
Descalvado, ora agravada, na posse do imóvel ocupado pelos agravantes,
concedendo aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
da referida medida (fls. 61/62).
Após manifestação dos demais réus da ação
principal, o Magistrado a quo designou audiência de conciliação para que as
partes pudessem acordar o cronograma da desocupação, visando à
concretização da medida liminar de forma célere e sem prejuízo às partes (fl.
139 dos autos principais).
A audiência foi realizada em 29.10.2019, com a
presença dos demais réus da ação principal e de seu patrono, tendo as partes
acordado que o prazo para cumprimento da liminar seria prorrogado até o
último dia do mês de janeiro de 2020 (fl. 155 dos autos principais).
O ajuste firmado entre as partes em audiência foi
homologado pelo juízo à fl. 156 dos autos principais.
Como sugerem os agravantes, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010742-55.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27447 4/4
interpretar que o fato de o Município agravado ter concordado com a dilação
do prazo para a desocupação dos agravantes do imóvel ocupado se traduz na
ideia de que assim o fez em reflexão sobre eventuais “ônus” da concretização
da liminar proferida.
Ademais, em sede de cognição sumária não há
elementos capazes de alterar a r. decisão agravada, sendo que o estado de
saúde dos agravantes foi levado em consideração quando do seu
proferimento.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora